Tribunal: CARF
Processo: 10872.720228/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. ESTORNO DE PROVISÃO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
A Receita Federal do Brasil autuou a contribuinte sob a alegação de omissão de receita, decorrente do estorno de provisões em contas de receitas no primeiro dia do exercício de 2011. No entanto, restou demonstrado que os valores estornados correspondiam a receitas já oferecidas à tributação no exercício de 2010, de acordo com o princípio da competência.
O princípio da competência determina que as receitas devem ser reconhecidas no período em que foram geradas, independentemente do efetivo recebimento. No caso, a contribuinte registrou a totalidade da receita do mês de dezembro de 2010 no próprio exercício, estornando, em janeiro de 2011, a parcela referente aos serviços prestados nos últimos seis dias do mês anterior.
O conceito de omissão de receita, previsto no artigo 42 da Lei 9.430/1996, exige a supressão ou redução de tributo, o que não se verifica no caso concreto, pois os valores foram integralmente tributados no exercício correto.
O princípio da verdade material exige que a Administração Tributária considere os fatos tributários conforme ocorreram na realidade. No presente caso, a fiscalização não apresentou elementos probatórios que demonstrassem que os estornos resultaram em prejuízo à arrecadação.
O ônus da prova da suposta omissão de receita recai sobre a Fiscalização, nos termos do artigo 142 do CTN. Não tendo sido demonstrado que o procedimento contábil da contribuinte resultou em tributação indevida, impõe-se o cancelamento da exigência fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720228/2015-07
ACÓRDÃO
1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEACOR OFFSHORE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
OMISSÃO DE RECEITA. ESTORNO DE PROVISÃO. PRINCÍPIO DA
COMPETÊNCIA. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
A Receita Federal do Brasil autuou a contribuinte sob a alegação de
omissão de receita, decorrente do estorno de provisões em contas de
receitas no primeiro dia do exercício de 2011. No entanto, restou
demonstrado que os valores estornados correspondiam a receitas já
oferecidas à tributação no exercício de 2010, de acordo com o princípio da
competência.
O princípio da competência determina que as receitas devem ser
reconhecidas no período em que foram geradas, independentemente do
efetivo recebimento. No caso, a contribuinte registrou a totalidade da
receita do mês de dezembro de 2010 no próprio exercício, estornando, em
janeiro de 2011, a parcela referente aos serviços prestados nos últimos seis
dias do mês anterior.
O conceito de omissão de receita, previsto no artigo 42 da Lei 9.430/1996,
exige a supressão ou redução de tributo, o que não se verifica no caso
concreto, pois os valores foram integralmente tributados no exercício
correto.
O princípio da verdade material exige que a Administração Tributária
considere os fatos tributários conforme ocorreram na realidade. No
presente caso, a fiscalização não apresentou elementos probatórios que
demonstrassem que os estornos resultaram em prejuízo à arrecadação.
O ônus da prova da suposta omissão de receita recai sobre a Fiscalização,
nos termos do artigo 142 do CTN. Não tendo sido demonstrado que o
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
2
procedimento contábil da contribuinte resultou em tributação indevida,
impõe-se o cancelamento da exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Sala de Sessões, em 28 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de retorno dos autos para reanálise deste egrégio Conselho
Administrativo, uma vez que, em cumprimento ao disposto na Resolução 1302-001.169, a
demanda ora analisada teve seu julgamento convertido em diligência.
2. Contudo, antes, cumpre-nos rememorar que, na origem, contra a Contribuinte,
foram lavrados autos de infração de IRPJ e CSLL, por suposta omissão de receita decorrente de
estorno não comprovado de vendas, relativos ao período de apuração encerrado em 31/01/2011,
e de PIS e COFINS dos anos-calendários 2011 e 2012 por suposta redução indevida daquelas
contribuições.
3. Em síntese, o valor da omissão apurado pela Fiscalização foi de R$1.232.121,25.
Não houve constituição do crédito tributário, porque o resultado fiscal do período, depois da glosa
do estorno de receita, continuou sendo prejuízo fiscal e base negativa de CSLL.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
3
4. No Relatório de Auditoria Fiscal, juntado às e-fls. 3042-3065, a Autoridade Fiscal
relata que constatou lançamentos irregulares na contabilidade da contribuinte, que consistiam em
estornos de provisões em contas de receitas que contrariam princípios da contabilidade e a
legislação tributária, o que levou à redução indevida do lucro e na apuração incorreta do IRPJ e
da CSLL.
5. Ressalta a Fiscalização que, no início do exercício, as contas de resultados da
contribuinte encontravam-se com saldo zerado, mas a conta contábil RECEITA DE FRETES
NACIONAIS (310101001), apesar de ter o saldo inicial zerado, foi debitada mediante contrapartida
de diversos estornos de provisão em contas ativas (OPERAÇÕES EMBARCAÇÕES SEABULK-
110509002 e OPERAÇÕES EMBARCAÇÕES OTTO CANDIES-110509003).
6. Os lançamentos de estorno a débito de receita efetuados no primeiro dia do
exercício, no valor de R$ 1.232.121,25, levaram a redução ilegal do resultado, segundo a
Autoridade Fiscal. Por esse motivo, a Fiscalização refez o cálculo do resultado contábil e procedeu
ao ajuste de ofício do prejuízo fiscal e da base negativa da CSLL.
7. Ao ser cientificada acerca do procedimento do qual se encontrava no polo passivo,
a contribuinte impugnou o Auto de Infração alegando os seguintes pontos:
(i) Que a Autoridade Fiscal afirmou, equivocadamente, que o resultado da
Impugnante teria sido artificialmente reduzido pela prática de um procedimento
contábil supostamente incorreto de reversão de provisão, provocando uma
suposta redução de R$1.232.121,25.
(ii) Que os contratos de prestação de serviços firmados com a Petrobras previam
que seria remunerada por cada dia de operação das embarcações, nos termos dos
Relatórios de Medição (RM) emitidos pela Petrobras, os quais descrevem os
serviços prestados pela Impugnante e os respectivos períodos abrangidos.
(iii) Que não há coincidência entre o período de aferição do serviço (que tem
início no dia 26 do mês anterior até o dia 25 do mês corrente) e o período de
apuração do resultado contábil, que segue o mês civil (do início até o final do
mês).
(iv) Que as notas fiscais de serviços devem seguir os valores lançados em cada
RM, pois são a base efetiva para faturamento e tributação;
(v) Que escriturou em dezembro de 2010 as provisões de receitas relativas ao mês
inteiro, ou seja, de 1o ao dia 31. E por isso fez a reversão da provisão no dia 1o do
mês seguinte, pois caso contrário, as receitas seriam registradas em duplicidade:
pela provisão em dezembro de 2010 e por fazer parte dos RM de janeiro de 2011,
o que não faria qualquer sentido sob os pontos de vista contábil e fiscal, uma vez
que a receita já teria sido tributada.
(vi) Que a reversão da provisão foi neutra, sem qualquer efeito contábil e/ou
fiscal, já que os exatos valores foram integralmente oferecidos à tributação em
dezembro de 2010.
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
4
(vii) Que a autuação violou o princípio da legalidade, assegurado
constitucionalmente no caput do art. 37 da CF de 1988, e previsto em âmbito
infraconstitucional no art. 97, do CTN, uma vez que não foi provado a ocorrência
de fato que, inequivocamente, se subsume à hipótese descrita pela norma
jurídica, ou seja, a acusação de que houve erro na contabilização dos estornos de
provisão deveria vir acompanhada de elemento probatório produzido pela
fiscalização, que efetivamente demonstrassem que a suposta redução indevida foi
analisada de acordo com os documentos da Empresa, e não, em presunções
equivocadas.
(viii) Que está amparada em farta documentação comprovando os procedimentos
realizados pela Petrobrás para faturamento e pagamento das operações de apoio
marítimo, sendo imprescindível que prevaleça o princípio da verdade material,
informador do processo administrativo fiscal, segundo o qual a autoridade
administrativa deve considerar os fatos tributários como na realidade
aconteceram, sem exigir formalidades processuais extravagantes;
8. Após ser concluso, o processo foi submetido à julgamento, de maneira que a 3a
Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, cujo Acórdão 16-81.882 da 3a Turma da
DRJ/SP restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
IRPJ. LUCRO REAL. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL DO PERÍODO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REMUNERAÇÃO ESTIPULADA POR DIA. RECONHECIMENTO DE RECEITAS.
PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA. MÊS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PERÍODO
ABRANGIDO PELA NOTA FISCAL/FATURA PARCIALMENTE DIVERSO DO MÊS DOS
SERVIÇOS PRESTADOS. ESTORNO INDEVIDO DE RECEITAS.
Empresa que presta serviços, amparada por contrato, onde as remunerações a
serem pagas estão previamente estipuladas para cada dia de serviço, e, em
respeito ao princípio da competência, reconhece a receita auferida entre os dias
primeiro e último do mês em que os serviços foram prestados, reduz
indevidamente o lucro real quando estorna parte da receita reconhecida, sob o
único fundamento de que parte do valor expresso na nota fiscal de
serviços/fatura refere-se a período do mês anterior.
Cabe à Impugnante trazer aos autos as provas de que, sob os aspectos qualitativo
e quantitativo, o conjunto de operações contábeis que envolveram o
reconhecimento das receitas e os estornos promovidos nessas contas não
produziram os efeitos tributários constatados pela Fiscalização.
CSLL. DECORRÊNCIA Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos
elementos de prova, aplicam-se, ao Auto de Infração da CSLL, as razões de decidir
pertinentes ao IRPJ.
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
5
Impugnação Improcedente

9. Em suas razões, os julgadores entenderam que, uma vez que a receita foi
reconhecida no mês do calendário em que os serviços foram prestados, os lançamentos
contábeis (em razão de a nota fiscal de serviços/fatura abranger, expressamente, período
parcialmente diverso daquele mês) deveriam, em atenção à fidelidade e transparência das
informações contábeis, serem registrados em contas do ativo.
10. Em síntese, a DRJ considerou que a contribuinte não comprovou que o
procedimento contábil que adotou não trouxe prejuízo à tributação do IRPJ e da CSLL, juntando
aos autos apenas uma planilha que, por si só, não explicaria os critérios que a contribuinte utilizou
para definir o momento em que reconheceu às receitas, e afirmou que a mesma não demonstrou
o conjunto de operações contábeis, qualitativa e quantitativamente envolvidas, de modo a
comprovar o que alega.
11. Irresignada com o r. acórdão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, às
fls. 3598 a 3608, pelo qual aduz que:
(i) Para observar o princípio da competência, registrou em dezembro de 2010 as
receitas auferidas durante todo o referido mês, sabendo que os últimos 6 dias do
mês de dezembro estariam presentes no RM de janeiro de 2011.
(ii) Que as observações do v. acórdão seriam de natureza meramente contábil, ao
afirmar que não se admite a contabilização de estorno diante de operação que
não fosse de cancelamento de venda.
(iii) Ratifica o seu entendimento de que a reversão da provisão não alterou a base
de cálculo dos tributos, e, se não o fizesse, acabaria registrando em duplicidade as
receitas dos últimos 6 dias do mês de dezembro.
(iv) Que diante da obrigatoriedade de observância do princípio da competência na
contabilidade e também diante da exigência de contabilização de todo o
montante da nota fiscal, optou por oferecer à tributação a parcela referente aos 6
últimos dias do mês de dezembro no próprio ano-calendário de 2010,
estornando-o no ano-calendário seguinte (janeiro de 2011), quando foi feito o
registro da RM.
(v) Que a Fiscalização, bem como a DRJ, não buscaram a verdade material dos
fatos e refuta a afirmação da DRJ de que a Recorrente não teria juntado
documentos para comprovar seus argumentos de defesa, eis que teria juntado
todas as notas fiscais e relatórios de medição relativos aos exercícios em análise,
documentos que demonstrariam claramente que o estorno efetuado no mês de
janeiro de 2011 foi relativo a receita proveniente dos serviços prestados nos 6
últimos dias do mês de dezembro de 2010, e portanto receitas que pertencem
ao exercício de 2010, quando efetivamente foram apresentadas à tributação.
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
6
12.
Ao analisar a demanda, a 2a Turma da 3a Câmara deste conselho, por
unanimidade de votos, resolveram converter o julgamento em diligência, posto que, apesar de
reconhecerem ser plausíveis as razões fáticas e meritórias da Recorrente, consideraram que o
material probatório apresentado necessitava ser confirmado pela fiscalização, sendo expedida a
Resolução 1302-001.169, às fls. 4079 a 4089, a fim de que a unidade origem tomasse providência
dos seguintes pontos:
(i) junte o Razão Analítico de Receita do mês de dezembro de 2010 e janeiro e
fevereiro de 2011;
(ii) intime a Recorrente a detalhar os lançamentos de inclusão de receita no mês
de dezembro de 2010 e o correspondente estorno no mês de janeiro de 2011,
bem como de fevereiro de 2011, indicando a nota fiscal e os respectivos
lançamentos e detalhar como apurou a receita correspondente àqueles períodos,
bem como como apurou e o lançou o IRRF correspondente;
(iii) Analise as informações prestadas pela Recorrente e elabore relatório
conclusivo informando se a alegação da Recorrente de que os estornos de receita
realizados em Janeiro de 2011, corresponderam a receita do período de 26 a 31
de dezembro de 2010 e que faziam parte de notas fiscais escrituradas em janeiro
de 2011, bem como se foram escrituradas as receitas correspondentes aos 6
últimos dias de janeiro de 2011.
13. Ao tomar ciência do acórdão supra, o Auditor-Fiscal da RFB encarregado
providenciou o Termo de Intimação Fiscal no 2 à fls. 4439 a 4441, pelo qual solicitou que a
empresa providenciasse os documentos requisitados.
14. De início, o contribuinte requereu dilação de prazo, conforme fls. 4450 a 4451,
entretanto, posteriormente, apresentou sua Carta Resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2,
bem como os documentos comprobatórios solicitados, consoante documento às fls. 4456 a 4457,
pelo que o Autoridade competente apresentou o Relatório de Diligência, em 22/04/2024.
15. Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para
seguimento do contencioso.
16. É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da Tempestividade e admissibilidade
17. O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. De modo que o conheço e passo
a analisá-lo.
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
7
Do Mérito
18. Assiste razão à Contribuinte. Após análise dos autos, do relatório de diligência e
das informações prestadas pela fiscalização, considero que há fundamentos sólidos para o
provimento do recurso voluntário e para o cancelamento da exigência fiscal, conforme os
seguintes argumentos:
1. Princípio da Competência e Reconhecimento de Receitas
19. O princípio da competência, consagrado pela Lei n.o 6.404/76 (Lei das S.A.) e pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TG 47), estabelece que as receitas devem ser
reconhecidas no período em que foram geradas, independentemente do efetivo recebimento.
20. No caso concreto, verifica-se que a Recorrente:

Contabilizou toda a receita correspondente ao período de 1o a 31 de
dezembro de 2010 no próprio exercício de 2010;

Em janeiro de 2011, realizou o estorno dos valores correspondentes
aos serviços prestados entre 26 e 31 de dezembro de 2010, pois tais
valores estavam incluídos nas notas fiscais emitidas no mês
subsequente;

Os registros contábeis demonstram que, no momento do estorno, a
receita já havia sido oferecida à tributação no exercício correto,
afastando qualquer omissão de receita.
21. Essa metodologia contábil, baseada no reconhecimento antecipado da receita e no
respectivo estorno no mês seguinte, é amplamente utilizada no mercado e não configura, por si
só, qualquer irregularidade tributária.
2. Ausência de Efeito Tributário Lesivo à Fazenda Nacional
22. Conforme demonstrado no relatório de diligência, a tributação dos valores seguiu
um ciclo contábil regular, sem impacto negativo na arrecadação tributária.
23. A fiscalização não comprovou qualquer vantagem fiscal indevida decorrente dos
estornos, tampouco apresentou evidências de que a metodologia adotada pela Recorrente tenha
resultado em uma base tributável inferior ao que efetivamente seria devido.
24. O conceito de omissão de receita, conforme previsto no artigo 42 da Lei
9.430/1996, exige a efetiva supressão ou redução de tributo, o que não ocorreu no presente
caso.
25. A manutenção da autuação fiscal, portanto, resultaria em uma dupla tributação,
pois os valores em questão já foram tributados no exercício correto.
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
8
3. Princípio da Verdade Material e Ônus da Prova da Fiscalização
26. O princípio da verdade material, aplicável ao processo administrativo fiscal, impõe
que a autoridade julgadora deve considerar os fatos tributários conforme ocorreram na realidade,
e não apenas com base em formalidades contábeis.
27. O CARF já reconheceu, em jurisprudência consolidada, que o ônus de comprovar a
suposta omissão de receita é da Fiscalização, nos termos do artigo 142 do CTN.
28. No presente caso:
 A Fiscalização não demonstrou a efetiva omissão de receita, limitando-se a
apontar formalmente os estornos contábeis como irregulares;
 A Recorrente apresentou toda a documentação necessária, incluindo notas
fiscais, relatórios de medição da Petrobras e escrituração contábil digital,
comprovando que os valores foram devidamente tributados no exercício correto;
 A metodologia utilizada pela empresa não resultou em postergação indevida de
tributos, como reconhecido no próprio relatório da diligência.
29. Dessa forma, a acusação de omissão de receita não encontra respaldo nos fatos
ou na legislação tributária aplicável.
Conclusão
30. Assim, concluo que:
(i) A empresa prestava serviços de apoio marítimo à Petrobras, sendo remunerada
com base em Relatórios de Medição (RM) mensais, que abrangiam o período de 26 do mês
anterior a 25 do mês corrente.
(ii) Para cumprir o princípio da competência contábil, a Recorrente reconheceu, em
dezembro de 2010, a totalidade da receita do mês, incluindo os valores referentes aos serviços
prestados entre 26 e 31 de dezembro. Posteriormente, esses valores foram estornados em janeiro
de 2011, quando as respectivas notas fiscais foram emitidas.
(iii) A análise contábil efetuada no Relatório de Diligência confirmou que o impacto
do procedimento foi neutro do ponto de vista tributário, uma vez que os valores foram
devidamente considerados no exercício de 2010, não havendo supressão de receita.
(iv) A DRJ, data venia, não apresentou elementos concretos que evidenciassem a
ocorrência de omissão de receita tributável ou manipulação indevida da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, o que restou efetivamente demonstrado quando da expedição do Relatório de Diligência.
(v) O princípio da verdade material, aplicável ao processo administrativo fiscal,
determina que a autoridade administrativa deve considerar os fatos como efetivamente
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.316 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720228/2015-07
9
ocorreram, independentemente da forma como foram registrados contabilmente. A
documentação analisada corrobora a versão da Recorrente.
Dispositivo
Diante da comprovação de que os estornos efetuados em janeiro de 2011
correspondem a receitas corretamente oferecidas à tributação no exercício de 2010, sem prejuízo
à arrecadação tributária, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar a
exigência fiscal relativa ao IRPJ e à CSLL do período de apuração janeiro de 2011, cancelando
integralmente o Auto de Infração.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 4608
DF CARF MF
Original